Tribunal: STF
Processo: ARE 1307919
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que dei provimento ao agravo regimental para reconsiderar a decisão agravada e dar provimento ao recurso extraordinário.
    A embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão, uma vez que não se pronunciou sobre a majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão à embargante. Conforme a jurisprudência desta Corte, a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 é aplicável aos recursos interpostos contra decisões publicadas a partir de 18/3/2016, data da entrada em vigor do novo diploma processual. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO. 
    1. O agravo interno não trouxe argumentos aptos a determinar a reforma da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes.
    3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE 1.005.685-AgR/RS, Relator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes).
    No caso em tela, o acórdão recorrido foi publicado na vigência do novo CPC, o que enseja a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. 
    Isso posto, com base no art. 1.024, § 2°, do CPC/2015, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada e majorar em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator